Tribunal: TJMT
Processo: 1025661-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025661-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (EMBARGANTE), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Omissão verificada. Argumento subsidiário analisado. Manutenção do resultado do julgamento. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou alegação de excesso de execução e determinou nova avaliação de imóvel. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao exame de argumento subsidiário, no qual demonstrava que, mesmo sem a incidência de juros sobre a avaliação do bem, as garantias existentes seriam suficientes para cobrir o débito exequendo.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar expressamente o cálculo subsidiário apresentado pelos executados e se tal argumento possui aptidão para reconhecer o excesso de penhora, afastar a necessidade de nova avaliação do imóvel e levantar as constrições sobre os demais bens.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão a ausência de enfrentamento de argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. O acolhimento dos embargos para suprir a omissão não implica, necessariamente, na atribuição de efeitos infringentes se a análise do ponto omisso não alterar a conclusão lógica do julgado.

5. A penhora no rosto dos autos com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial em ação rescisória não constitui garantia efetiva e disponível para a satisfação imediata do crédito, configurando mera expectativa de direito.

6. A atualização monetária de avaliação judicial realizada há mais de oito anos é insuficiente para refletir o real valor de mercado de imóvel rural, diante da notória valorização do mercado de terras agrícolas no período.

7. A determinação de nova avaliação judicial é medida necessária para garantir a efetividade da execução e evitar a alienação do bem por preço vil.

8. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser sopesado com o princípio da efetividade, especialmente quando o executado não indica meios alternativos eficazes para o cumprimento da obrigação.

9. A manutenção das penhoras sobre outros imóveis justifica-se pela insuficiência do valor atualizado da garantia principal para quitar o débito que tramita há quatorze anos sem satisfação.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“
1. Reconhece-se a omissão para integrar o julgado com a análise de argumento subsidiário que, embora pertinente, não possui o condão de reformar a decisão embargada. 2. A suspensão judicial de penhora no rosto dos autos retira-lhe a eficácia como garantia imediata do juízo para fins de reconhecimento de excesso de execução. 3. O decurso de longo prazo aliado à valorização imobiliária autoriza a realização de nova avaliação judicial de bens penhorados para assegurar a satisfação do crédito e o equilíbrio entre a menor onerosidade e a efetividade executiva.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 805; CPC, art. 831; CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1778395/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 1596683/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2023; TJ-MT, N.U 1040014-55.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSEMAR LONDERO
e
HELENA ZAPELLO LONDERO
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1025661-10.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes JOSEMAR LONDERO e HELENA ZAPELLO LONDERO e como agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

O acórdão embargado, julgado em 24 de fevereiro de 2026, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão de primeira instância que rejeitou

a al
egação de excesso de execução e determinou
nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 do CRI de Sorriso/MT, além de manter a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 4.027 e deferir a penhora do imóvel de matrícula n. 4.679, ambos do CRI de Nova Ubiratã/MT.

A ementa do acórdão embargado assim consignou:

DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. METODOLOGIA INCORRETA. JUROS DE MORA INDEVIDOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SUSPENSA. ANTIGUIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão de primeira instância que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou nova avaliação de imóvel hipotecado, além de manter e deferir penhoras sobre outros bens em execução de título extrajudicial. A agravada interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas este foi julgado prejudicado em razão da apresentação das contrarrazões ao recurso principal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão de primeira instância, ao rejeitar o excesso de execução e determinar nova avaliação do imóvel hipotecado, agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial que veda a aplicação de juros sobre avaliação de bens e que permite nova perícia em caso de defasagem temporal e valorização de mercado, ou se os argumentos dos agravantes são suficientes para infirmar tal entendimento.

III. Razões de decidir
3. A metodologia de atualização do valor do imóvel hipotecado empregada pelos agravantes, que incluiu juros de mora de 1% ao mês sobre a avaliação original, é tecnicamente inadequada e não reflete o real valor do bem, pois a incidência de juros não se coaduna com a valoração de um ativo, mas sim com a remuneração por atraso em obrigação pecuniária.

4. A orientação consolidada pela jurisprudência estabelece que a atualização de valores de avaliações judiciais deve limitar-se à aplicação de índices de correção monetária, que visam a recompor o poder de compra da moeda, mantendo o valor real do bem, sendo a suficiência da mera correção monetária condicionada à ausência de desatualização substancial do laudo ou de valorização excepcional do bem.

5. A penhora no rosto dos autos invocada como garantia pelos agravantes encontra-se suspensa por decisão judicial em ação rescisória, constituindo mera expectativa de direito e não uma garantia efetiva e disponível para a satisfação imediata do crédito exequendo.

6. A antiguidade da avaliação judicial do imóvel hipotecado, realizada há mais de oito anos, somada à notória valorização do mercado de terras agrícolas no período, justifica plenamente a determinação de nova perícia para apuração do valor atualizado do bem, visando a evitar distorções e garantir a efetividade da execução.

7. A manutenção da decisão de primeira instância é imperiosa para garantir a efetividade da execução, que se arrasta por quatorze anos, e para assegurar a correta valoração dos bens penhorados, em equilíbrio com o princípio da menor onerosidade do executado, que não é absoluto e deve ceder ao interesse do credor na rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"A decisão judicial que rejeita a alegação de excesso de execução e determina nova avaliação de imóvel penhorado, em face de metodologia de atualização que incluiu indevidamente juros de mora e da antiguidade da avaliação (superior a oito anos em mercado de valorização notória), está em consonância com a orientação jurisprudencial. Penhoras no rosto dos autos com exigibilidade suspensa não configuram garantia efetiva para fins de aferição de excesso de penhora, e o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser ponderado com a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: Não há citação direta de dispositivos legais no corpo do voto. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062680220258110000; STJ -
AgInt
no REsp: 1596683 MT 2016/0084915-0; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1778395 GO 2020/0275422-8

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID
352135384
) alegando omissão no acórdão embargado. Sustenta que apresentou, nas razões do agravo de instrumento, argumento subsidiário demonstrando que, mesmo considerando apenas a correção monetária do imóvel de matrícula n. 11.331 (sem a aplicação de juros de 1% ao mês), o valor das garantias existentes seria suficiente para cobrir integralment
e o débito exequendo.

Segundo os embargantes, o imóvel atualizado apenas pela correção monetária (INPC-IBGE) alcançaria R$ 9.645.441,37, que somado à penhora no rosto dos autos de R$ 13.278.161,56, totalizaria R$ 22.923.602,93, valor superior ao débito de R$ 21.123.066,95. Alega que o acórdão embargado teria se limitado a rechaçar a metodologia de cálculo que incluía juros, mas deixou de analisar expressamente o cálculo subsidiário, configurando omissão nos termos do artigo 489, parágrafo prim
eiro,
inciso IV,
do Código de Processo Civil.
Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecer o excesso de penhora, determinar a baixa das penhoras sobre os imóveis de matrículas n. 4.027 e 4.679 do CRI de Nova Ubiratã/MT e afastar a necessidade de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, inciso II, 489, parágrafo primeiro, inciso IV, 805 e 831, todos do Código de Processo Civil.

Em contrarrazõe
s (ID 354805927), sustenta a embargada que não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou d
e forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida no agravo de instrumento.
Argumenta que a necessidade de nova avaliação e a inefetividade da penhora no rosto dos autos são premissas que, por si sós, tornam
inócua
qualquer discussão sobre cálculos baseados em valores antigos e garantias suspensas. Defende que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa, buscando reverter resultado desfavorável, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. Sustenta o caráter protelatório dos embargos e pugna pela sua rejeição.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão embargado quanto à análise de argumento subsidiário apresentado nas razões do agravo de instrumento.

Os embargantes sustentam que, mesmo afastada a metodologia de cálculo que incluía juros de mora sobre a avaliação do imóvel, o acórdão deveria ter analisado expressamente o cálculo subsidiário que considerava apenas a correção monetária do bem, somada à penhora no rosto dos autos, demonstrando a suficiência das garantias para cobrir integralmente o débito exequendo. Pedem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer o excesso de penhora.

Já a parte embargada defende que não há omissão, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida, sendo que a necessidade de nova avaliação e a inefetividade da penhora no rosto dos autos tornam
inócua
qualquer discussão sobre os cálculos apresentados pelos executados.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requer
imento, ou corrigir erro material.
O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Process
o Civ
il,

dentre as quais se destaca a de não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contudo, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum
, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016)

Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente o argumento subsidiário apresentado nas razões do agravo de instrumento, consistente na demonstração de que, mesmo considerando apenas a correção monetá
ria do i
móvel de matrícula n. 11.331 do CRI de Sorriso/MT, sem a aplicação de juros de mora, o valor das garantias existentes seria suficiente para cobrir integralmente o débito exequendo.

Compulsando o
s autos, verifica-se que, de fato, os embargantes apresentaram nas razões do agravo de instrumento dois cenários distintos para demonstrar o alegado excesso de penhora
.
O primeiro cenário, que foi objeto de análise expressa pelo acórdão embargado, considerava a atualização do imóvel com correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês, totalizando R$ 18.409.761,70. O segundo cenário, de caráter subsidiário, considerava apenas a correção monetária do imóvel pelo INPC-IBGE, sem a aplicação de juros, resultando no valor de R$ 9.645.441,37, que somado à penhora no rosto dos autos de R$ 13.278.161,56, totalizaria R$ 22.923.602,93, valor este superior ao débito exequendo de R$ 21.123.066,95.

O acórdão embargado, ao analisar a questão do excesso de execução, concentrou sua fundamentação na inadequação da metodologia de cálculo que incluía juros de mora sobre a avaliação do imóve
l
,

na natureza de mera expectativa de direito da penhora no rosto dos autos em razão de sua suspensão por decisão judicial em ação rescisória, e na necessidade de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 em face da antiguidade da avaliação realizada em 2017 e da notória valorização do mercado de terras agrícolas no período
.
Contudo, o acórdão não se manifestou expressamente sobre se, mesmo considerando apenas a correção monetária do imóvel e a penhora no rosto dos autos, haveria ou não excesso de penhora, configurando omissão quanto a argumento que, em tese, teria aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Nesse contexto, entendo que assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado, porquanto o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r.
O argumento subsidiário apresentado pelos embargantes, consistente na demonstração de que o valor das garantias existentes, mesmo sem a aplicação de juros sobre a avaliação do imóvel, seria suficiente para cobrir o débito, possui, em tese, aptidão para infirmar a conclusão do acórdão quanto à inexistência de excesso de penhora, razão pela qual deveria ter sido objeto de análise expressa.

Reconhecida a omissão, impõe-se supri-la mediante a análise do argumento subsidiário dos embargantes, verificando se este possui o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado.

Os embargantes sustentam que, considerando o imóvel de matrícula n. 11.331 atualizado apenas pela correção monetária no valor de R$ 9.645.441,37
, somado à penhora no rosto dos autos no valor de R$ 13.278.161,56, o total das garantias alcançaria R$ 22.923.602,93, valor superior ao débito exequendo de R$ 21.123.066,95, configurando excesso de penhora de aproximadamente R$ 1.800.000,00.

Contudo, a análise do argumento subsidiário não conduz à alteração da conclusão do acórdão embargado quanto à inexistência de excesso de penhora e à necessidade de manutenção das penhoras deferidas e de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.3
31.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que a penhora no rosto dos autos do processo n. 1019971-47.2020.8.11.0041, no valor de R$ 13.278.161,56, encontra-se suspensa desde agosto de 2023 por força de tutela de urgência deferida em ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa suspensão retira da constrição o caráter de garantia efetiva e disponível para satisfação imediata do crédito exequendo, configurando mera expectativa de direito condicionada ao desfecho de demanda complexa.

Dessa forma, ainda que se considere o valor do imóvel de matrícula n. 11.331 atualizado apenas pela correção monetária em R$ 9.645.441,37, verifica-se que este montante, isoladamente considerado, não é suficiente para o pagamento integral do débito exequendo de R$ 21.123.066,95, restando um saldo devedor de aproximadamente R$ 11.477.625,58. A penhora no rosto dos autos, embora existente formalmente, não pode ser computada como garantia efetiva em razão de sua suspensão judicial, constituindo mera expectativa de direito cuja concretização depende do desfecho da ação rescisória em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou, de forma adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 do CRI de Sorriso/M
T.
A avaliação judicial do referido imóvel foi realizada em fevereiro de 2017, portanto há mais de oito anos, período em que houve notória valorização do mercado de terras agrícolas, conforme estudos apresentados nos autos
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1778395/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/05/2022,
DJe
21/06/2022)

Nesse contexto, a mera atualização monetária do valor da avaliação realizada em 2017, ainda que tecnicamente correta quanto à metodologia empregada (correção pelo INPC-IBGE), não reflete necessariamente o real valor de mercado do imóvel, porquanto a correção monetária visa apenas a recompor o poder de compra da moeda, mantendo o valor real do bem, mas não capta as variações específicas do mercado imobiliário rural, que depende de fatores intrínsecos como localização, estado de conservação, infraestrutura e variáveis regionais de oferta e demanda
.
A determinação de nova avaliação judicial, portanto, mostra-se necessária para apurar com precisão o valor atual do bem e garantir a efetividade da execução, evitando distorções que possam comprometer tanto a satisfação do crédito quanto o princípio da menor onerosidade do executado.

Outrossim, cumpre ressaltar que o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Contudo, o referido princípio não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. (STJ -
AgInt
no REsp 1596683/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/05/2023,
DJe
15/06/2023)

No caso em apreço, os embargantes limitaram-se a alegar, de forma genérica, a existência de excesso de penhora,
sem indicar concretamente meio alternativo menos gravoso e apto a satisfazer integralmente o crédito exequendo
. A alegação de suficiência das garantias existentes baseia-se em cálculo que considera como garantia efetiva a penhora no rosto dos autos, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, e em valor de imóvel obtido por mera atualização monetária de avaliação realizada há mais de oito anos, sem considerar as variações específicas do mercado imobiliário rural no período. Não houve, portanto, a indicação de bens aptos ao cumprimento integral da dívida por meio menos gravoso, ônus que incumbia aos executados.

Nesse sentido:

“Para afastar a penhora sob alegação de excesso ou onerosidade, cabe ao executado demonstrar concretamente o prejuízo e indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.”

(N.U 1040014-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Ademais, a execução em questão tramita há quatorze anos, desde 2011, sem que os executados tenham logrado êxito em quitar o débito, não obstante possuam bens para tanto. A determinação de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 e a manutenção das penhoras sobre os imóveis de matrículas n. 4.027 e
4.679 do CRI de Nova Ubiratã/MT não configuram onerosidade excessiva,
mas sim medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito de forma justa e equilibrada, em consonância com o princípio da efetividade da execução.

Dessa forma, embora se reconheça a omissão do acórdão embargado quanto à análise expressa do argumento subsidiário apresentado pelos embargantes, a supressão da omissão não conduz à alteração da conclusão do julgado, porquanto o valor das garantias efetivamente disponíveis não é suficiente para o pagamento integral do débito exequendo
,
mostra-se necessária a nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 para apuração de seu real valor de mercado, e não houve indicação pelos executados de meio alternativo menos gravoso e apto a satisfazer integralmente o crédito. Rejeito, portanto, o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que os dispositivos legais indicados pelos embargantes foram efetivamente debatidos e decididos no presente julgamento, restando
prequestionados
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão do acórdão embargado quanto à análise expressa do argumento subsidiário apresentado pelos embargantes e supri-la nos termos da fundamentação acima expendida, mantendo-se, contudo, a conclusão do julgado quanto à inexistência de excesso de penhora e à necessidade de nova avaliação do imóvel de matrícula n. 11.331 do CRI de Sorriso/MT e de manutenção das penhoras sobre os imóveis de matrículas n. 4.027 e 4.679 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026